Tribunal: TJMT
Processo: 1002703-02.2022.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002703-02.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MIRANDA DUARTE - CPF: 964.594.921-15 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), SIRLENE SOUZA MAGALHAES - CPF: 872.297.221-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO. INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ana Claudia Miranda Duarte contra sentença proferida nos autos de ação revisional de consumo ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

2.

A recorrente sustenta que a cobrança questionada teve como fundamento laudo pericial unilateral produzido pela concessionária sem aviso prévio e sem acompanhamento do consumidor, razão pela qual requer o refaturamento das contas com base na média dos doze meses anteriores e indenização por danos morais.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, postulando a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prévia notificação acerca da inspeção do medidor de energia; e (ii) definir se a cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária é indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois, a recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença, apresentando argumentos para sua reforma.

6.

A concessão da justiça gratuita na origem deve ser mantida, uma vez que a recorrida não trouxe elementos capazes de infirmar a situação

7.

A inspeção no medidor de energia da recorrente ocorreu em 04/08/2021, com assinatura do termo de agendamento ́para acompanhar a perícia, fixando a verificação para 14/09/2021, o que demonstra a observância ao disposto no art. 250, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, garantindo a prévia notificação do consumidor.

8.

O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT) comprova que o medidor apresentava irregularidade, justificando a cobrança de recuperação de consumo nos termos da regulamentação

9.

A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou de ilegalidade na cobrança afasta a tese de ilicitude do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O procedimento de inspeção de medidores realizado pela concessionária de energia deve observar a prévia notificação do consumidor, nos termos da regulamentação da ANEEL.

2. O laudo pericial emitido pelo órgão técnico competente atestando irregularidade no medidor constitui prova válida para a cobrança de recuperação de consumo. 3. Não demonstrada falha na prestação do serviço ou ilegalidade na cobrança, inexiste ilicitude no débito imputado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 250, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000344-28.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por
Ana Claudia Miranda Duarte
, contra decisão proferida na ação revisional de consumo nº 1002703-02.2022.8.11.0011, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, na qual contende com
Energisa Mato Grosso de Energia S.A.,
que nos termos do art. 487, I do CPC julgou improcedente os pedidos iniciais e declarou extinto o processo com resolução do mérito. A sentença condenou a parte recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

A parte recorrente requer a reforma da sentença argumentando em síntese que a ação baseou-se em laudo produzido unilateralmente pela defesa da empresa recorrida sem aviso prévio e sem o acompanhamento do consumidor.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação reconhecendo direito ao refaturamento das faturas litigadas, com base na média dos doze meses anteriores, e a condenação da Recorrida a indenização por dano moral.

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de “AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por ANA CLAUDIA MIRANDA, contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambas devidamente qualificadas na inicial.

Alegou a parte autora que a partir do mês de setembro de 2021 começou a ser cobrada de forma extremamente elevada pela requerida pelo uso de energia elétrica.

Após a instrução processual sobreveio a sentença ora combatida

Pois bem.

De inicio rejeito a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, eis que a parte recorrente impugnou de forma específica a sentença, colacionando argumentos que a seu ver implicam na reforma da sentença.

Verifico que houve deferimento do benefício da justiça gratuita na origem, de forma que é desnecessário novo pedido.

Todavia, inobstante a parte recorrida ter impugnado o pedido de benefício da justiça gratuita, verifico que não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a concessão do benefício à parte recorrente, razão pela qual mantenho o benefício da justiça gratuita concedido na origem à parte recorrente.

Passoà análise do mérito recursal.

Verifico nos autos que foi realizada a inspeção no medidor de energia da recorrente no dia 04-08-2021 tendo a recorrente assinado o termo de agendamento de verificação do medidor (Id. 244642690) emitido na mesma data (04-08-2021) com avaliação prevista para o da 14-09-2021 às 13:30.

Observo nos autos que
foi observado o disposto no inciso I do art. 250 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
, uma vez que é incontroverso que
empresa recorrida informou à parte recorrente previamente de que haveria a inspeção.

Nesse sentido é o inciso I do art. 250 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I -
a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar,
com antecedência de pelo menos 3 dias úteis
, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento
;

[...]” (Negritei e sublinhei)

Desse modo, não prospeta o argumento da recorrente de que se trata de sentença fundada em laudo para o qual não foi observado contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, o laudo pericial produzido pelo Instituto de pesos e medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, é válido como meio de prova.

E, tendo o respectivo laudo atestado que o medidor não funcionava de acordo com o regulamento técnico metrológico, resta demonstrado a violação que autoriza a cobrança realizada pela empresa recorrida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovado nos autos que a parte autora foi notificada da realização da inspeção, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica. Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a base violada.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003442820188110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2024)

Portanto, como a parte autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art.
373
, inc.
I
, do
CPC/15
), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025